Tribunal: TJDFT
Processo: 0031779-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0031779-88.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por RED ROSE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA. – ME (autora) em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, na Anulatória de Débito Fiscal, que julgou improcedentes os pedidos formulados. A apelante requereu, liminarmente, que o apelado se abstivesse de cobrar o diferencial de alíquota de ICMS entre os Estados até o julgamento definitivo da ADI n.o 5494/DF, bem como a cobrança de diferencial de alíquota de 5%. No mérito, postulou a confirmação da tutela. Em julgamento de Id Num. 9835487, a Turma deu provimento ao apelo e determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS correspondente ao diferencial de alíquota previsto no art. 20-A, §2o, da Lei Distrital n.o 1.254/1996, até o julgamento final da ADI n.o 5.494/DF. Opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal (Id Num. 9835492), estes foram acolhidos para determinar a suspensão do processo até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (Id Num. 9833519). A apelante, então, interpôs Recurso Especial (Id Num. 9835529). Em decisão de Id Num. 9835526, a Presidência deste Tribunal de Justiça não conheceu do Recurso Especial, por entendê-lo manifestamente inadmissível. A apelante, na sequência, interpôs Agravo em Recurso Especial (Id Num. 9835522), o qual, também, não foi conhecido (Id Num. 9835521). Em seguida, a apelante opôs Embargos de Declaração (Id Num. 9835525), os quais foram conhecidos e rejeitados (Id Num. 9835528). Em petição de Id Num. 31478238, a apelante informa a existência de fato superveniente que acarretou a perda do objeto, ante o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 970.821, representativo do Tema 517, relacionado à constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS de contribuintes do Simples Nacional nas compras interestaduais para revenda. O Distrito Federal, na petição de id. 31773182, afirma não ser caso de desistência do recurso, pois com o julgamento definitivo do tema sob repercussão geral, conforme o artigo 1.039 do Código de Processo Civil, se mostra necessário o julgamento pelo desprovimento do recurso interposto, por estar contrário ao entendimento adotado como vinculante. É o relatório. Inicialmente, o Distrito Federal se manifestou pela impossibilidade de desistência do recurso, por desrespeitar o disposto no artigo 1.039 do Código de Processo Civil. Contudo, pela interpretação dada ao dispositivo mencionado, verifico que o instituto visou impedir a desistência do recurso após a afetação do processo como Repercussão Geral ou Repetitivo, mas antes do término do julgamento, permitindo que a tese a ser firmada fosse aplicada ao caso. Quanto à desistência após firmada a tese da Repercussão Geral, a jurisprudência tem entendido que não há qualquer impedimento, exceto pela necessidade de majoração dos honorários advocatícios, interpretação obtida pelo artigo 90 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ART. 1.040, §2o, CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. 1. Verificando-se que o pedido de desistência não decorreu da publicação de acórdão paradigma relacionado ao julgamento de questão afeta à repercussão geral de recurso extraordinário, tampouco de recurso especial repetitivo, não há que se falar em isenção de honorários advocatícios, na forma do art. 1.040, §2o, do CPC. 2. O pedido de desistência puro e simples atrai a aplicação do art. 90, do CPC, de modo que, tendo havido a regular formação da relação processual com apresentação de contestação pelos réus, impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1333075, 07096409620198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, como a desistência se deu após ter sido firmada a tese da Repercussão Geral, são devidos honorários recursais, os quais devem ser majorados em 5% sobre o valor firmado na sentença. Ante o exposto, MAJORO os honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado na sentença e HOMOLOGO a desistência. INTIME-SE. Brasília-DF, 14 de março de 2022 16:39:09. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator